Tribunal: TJSP
Processo: 2286236-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Indeferimento de liminar. Art. 560 a 562 do CPC. Não constatados os requisitos necessários para deferimento da imediata reintegração na posse do imóvel descrito na inicial. Necessária a devida instrução processual, consoante art. 562 e 319, II, do CPC. Contraditório imprescindível para averiguar as pessoas ocupantes a serem afetadas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Indeferimento de liminar. Art. 560 a 562 do CPC. Não constatados os requisitos necessários para deferimento da imediata reintegração na posse do imóvel descrito na inicial. Necessária a devida instrução processual, consoante art. 562 e 319, II, do CPC. Contraditório imprescindível para averiguar as pessoas ocupantes a serem afetadas e delimitar a área a ser reintegrada. Pedido subsidiário. Não acolhimento. Decisão mantida. Recurso desprovido.